Tribunal: STF
Processo: ARE 1564595
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Doc. 498, fls. 56/57):



    APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADOS (CP, ART. 159, §1º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DA DEFESA – PRELIMINARES – AVENTADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS NÃO ATINGIDO – PREJUDICIAL AFASTADA – ALEGADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TERMO – INOCORRÊNCIA – TERMO EM QUE CONSTAM DIVERSAS ASSINATURAS – IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINAM O PROCESSO – MATÉRIA, ADEMAIS, PRECLUSA, EM RAZÃO DA NÃO MANIFESTAÇÃO DA DEFESA DURANTE O PROCESSO – PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU – REGULARIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ACUSADO QUE POSTERIORMENTE FOI ENCONTRADO E ACOMPANHADO EM AUDIÊNCIA POR DEFENSOR PÚBLICO – NULIDADE EM RAZÃO DO APROVEITAMENTO DE PROVAS PRODUZIDAS POR JUÍZO INCOMPETENTE – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS RÉUS – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ANÁLISE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA QUANDO RESPALDADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS – PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – INVIABILIDADE – ACUSADOS QUE RESPONDERAM AO PROCESSO SOLTOS – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DURANTE O PROCESSO QUE NÃO SUPERA O QUANTUM DE PENA FIXADO – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – CONDENAÇÃO EMBASADA SOMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELAS VÍTIMAS – CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PARA CORROBORAR A PROVA DA AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS MANTIDAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS APTAS A CONFIRMAR A PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NOS CRIMES – PRETENSO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO §1º DO ART. 159 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DENUNCIADOS QUE PRATICARAM OS CRIMES COM FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACUSADOS QUE PRATICARAM ATOS ESSENCIAIS PARA O ÊXITO DO CRIME – REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 155, §2º DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DISPOSITIVO NÃO APLICÁVEL AO CRIME APURADO NOS AUTOS – DOSIMETRIA – ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DO DESRESPEITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL – JUSTIFICATIVA DEVIDAMENTE APRESENTADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS RÉUS – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 231 DO STJ – ALEGADA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO TENDO EM VISTA O QUANTUM DE PENA APLICADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RÉU REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO AO LONGO DE TODO O PROCESSO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E DESPROVIDOS.



    Consta nos autos que o recorrente VICTOR NATAL PIASECKI foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, por ter cometido o crime previsto no art. 159, § 1°, c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal (Doc. 477).



    A seu turno, o recorrente ROGÉRIO SILVANO GEBIEN foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 159, § 1°, c/c art. 71, parágrafo único, art. 70, parágrafo único e art. 65, III, “d”, do Código Penal (Doc. 477).



    O TJSC negou provimento aos recursos de Apelação dos acusados (Doc. 498).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 510).



    Irresignados, o acusados interpuseram Recursos Extraordinários, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Docs. 506 e 518).



    O acusado ROGÉRIO alega que o acórdão violou os arts. 93, IX da CF/1988 e o art. 71 do Código Penal (Doc. 506).



    Afirma que “a pena foi aumentada ao patamar máximo sem a devida fundamentação, ou seja, não foram observadas as condições da situação concreta e nem exarado o entendimento que elevou a aplicação do aumento ao máximo” (Doc. 506, fls. 4-5).



    Alega que “[a] fundamentação das decisões é obrigatória e possui previsão legal na própria Constituição Federal, em seu incido IX, art. 93”(Doc. 506, fl. 4).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que seja reduzida a fração de aumento de pena relativa ao crime continuado, para no máximo 1/6” (Doc. 506, fl. 5).



    A seu turno, o acusado VICTOR, afirma que o acórdão violou o art. 5º, XL, da CF/1988 (Doc. 518).



    Segundo diz, “além de pleitear a nulidade da Sentença, em caráter preliminar de apelação, porque a Sentença apoiou-se em interrogatório policial — incompleto — ausência de assinatura do Recorrente (ev. 1215 / fis. 3.872/3.876). Simultaneamente, não foi oportunizado ao embargante o direito de participar da fase de instrução e julgamento. Mesmo considerando que o Recorrente passou um período no sistema prisional por conta dessa denúncia” (Doc. 518, fl. 9).



    Sustenta que “[n]ão lhe foi oportunizada a possibilidade de participar das oitivas, acarear e contraditar as vitimas, acusados e testemunhas” (Doc. 518, fl. 12).



    Requer, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de reformar o Acórdão recorrido reconhecendo e declarando a nulidade decorrente do princípio da ampla defesa e do contraditório esculpidos no artigo 5°, inciso LV da CF, implicando diretamente em violações de seu direito a vida, a liberdade, ao trabalho, a dignidade da pessoa humana, a personalidade, com a consequente retomada de instrução do feito a partir do artigo 402 do CPP”(Doc. 518, fls. 13-14).



    O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário de ROGÉRIO ante a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e o negou seguimento ao recurso de VICTOR, com base no Tema 660 da Repercussão Geral (Docs. 530 e 532).



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 542 e 548).



    É o relatório.



    Por oportuno, passo à análise conjunta dos recursos.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No que tange ao recurso de ROGÉRIO, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Lado outro, transcrevo os fundamentos de VICTOR para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 518, fls. 4-6):



    III — DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A repercussão geral debatida no caso versa sobre direitos fundamentais do Recorrente, como a dignidade, igualdade e direito a ampla defesa e contraditório, amplamente demonstrados no curso deste processo. 



    Disso o artigo 1.035, § 1°, do CPC, taxativamente prevê a possibilidade de repercussão geral nos casos que versam sobre questões relevantes, sejam, econômica, social e política, vide: 



    [...]



    É fato a significativa violação do preceito constitucional da ampla defesa e do contraditório.



     Disso, a repercussão geral fincada em questão jurídica, consubstanciada na ausência de cumprimento de dispositivo constitucional, com fulcro a ampla defesa. 



    Vislumbra-se ainda questão econômica e social, na medida em que o Recorrente, sempre trabalhou com CTPS assinada e como contribuinte empresarial. Sendo que, no período entre o ano de 1997 a 2001 trabalhou como empresário, tendo sido dono de uma Funerária na cidade de Joinville, e respectivamente, no período entre 04/06/2001 a julho/2002, trabalhou como empresário dono de uma lanchonete. Tendo ficado sem contribuir junto a previdência social unicamente no período em que ficou preso, por determinação da Autoridade Judiciária nestes autos, acostando o CNIS — Cadastro Nacional de Informações Sociais Relações Previdenciárias, revelando sobretudo que o Recorrente sempre trabalhou ininterruptamente, seja com registro em CTPS — Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço, seja como empresário, "desde 12/01/1979". Contando, portanto, na ocasião contando mais de 24 (vinte e quatro) anos de contribuição previdenciária. E, ressaltando, uma vida inteira de trabalho honesto, isto não significou nada, para aqueles que em nome da lei, se obrigam a assegurar os princípios fundamentais, a começar pelo, devido processo legal. 



    O Recorrente, logo após ser revogada a sua prisão, retornou ao trabalho e aposentou no ano de 2019, singularmente desnudando a situação fática vivenciada diariamente pelo Recorrente, qual seja a de provimento mediante atividade profissional lícita, revelou-se o equívoco perpetrado por aqueles que em nome da lei possui o dever de proteger os direitos fundamentais e garantir a ordem! 



    Por fim, a questão sob o ponto de vista jurídico, tem como escopo no direito a vida e a liberdade. 



    Em que pese seu esforço argumentativo, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual também incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superados tais óbices, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, no que tange a argumentação de ROGÉRIO a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



     RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente